Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 344, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
2. Consequência da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme dispõe o artigo 344 do CPC, salvo nos casos de o litígio versar sobre direitos indisponíveis; a alegação de fato for inverossímil ou estiver em contradição com prova constante dos autos (art. 355).
3. Recurso conhecido e não provido.